Tribunal: STF
Processo: Rcl 83689
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Reclamação Constitucional. Implementação de Políticas Públicas. Princípio da Separação dos Poderes. Recurso Extraordinário N. 684.612 (Tema N. 698). procedência parcial.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo n. 1001012-47.2020.8.26.0417, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte no Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema n. 698 de Repercussão Geral.  



    2. O Estado reclamante alega que “trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo visando compelir o Estado de São Paulo e o Município de Paraguaçu Paulista a contratação direta e temporária de uma equipe mínima de saúde para atendimento na Penitenciária de Paraguaçu” (fl. 1, e-doc. 1).  



    A apelação interposta foi julgada nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) foi instituída pela Portaria Interministerial nº 1/2014 e regulamentada pela Portaria nº 482/14 do Ministério da Saúde, dispondo sobre as equipes médicas mínimas a depender da quantidade de encarcerados na unidade prisional.



    A Deliberação CIB 62/12, por sua vez, aprova as Diretrizes para a Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade, com objetivo de aperfeiçoar as ações de saúde destinadas à população privada de liberdade, por meio de parcerias da Secretaria de Administração Penitenciária SAP, da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e dos Municípios, para que os Municípios possam realizar a atenção básica de saúde para esta população, com co-financiamento do Governo Estadual.



    Desta feita, levados em conta os diplomas que regem a matéria em todos os níveis normativos, não é difícil enxergar a omissão do Estado de São Paulo na adoção de providências realmente eficazes para o saneamento da irregularidade que aflige a unidade prisional. 



    Em seu teor, dispõe a composição da equipe mínima de atendimento em Unidades Prisionais e Centro de Detenção Provisória (CDP) com população entre 500 e 1.200 presos: 1 (um) médico e 1 (um) dentista com jornada de 20 horas semanais e 1 (um) enfermeira, 2 (dois) auxiliares de enfermagem com jornada de 30 horas semanais; 



    À época em que realizadas as primeiras inspeções (28/02/2020), a Penitenciária Masculina de Paraguaçu Paulista, com capacidade nominal de 844 vagas, contava com 1.806 presos.



    (...)



    Assim, constatadas, à exaustão, a carência de médico no interior da Penitenciária Masculina de Paraguaçu Paulista de um lado, e, de outro, a longínqua omissão adversa e consequente violação de direitos indisponíveis e irrenunciáveis dos que ali se encontram, a procedência da ação para condenar os réus a manterem nestes locais equipes médicas, nos termos da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62, de 6 de setembro de 2012. 



    Registre-se que, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo a prática de políticas públicas, pois é deste a competência para considerar e estabelecer diretrizes, diante da conveniência e oportunidade, no que toca ao atendimento do pedido exposto na inicial, sob a pena de afronta ao Princípio Constitucional da Separação de Poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    Todavia, reconhece-se que em determinadas situações específicas - como a constatada nos autos - é possível e necessária a intervenção do Poder Judiciário, a fim de garantir condições mínimas de atendimento à população carcerária, inclusive na esteira de entendimento já exteriorizado pelo Excelso STF em sede de Repercussão Geral (Tema nº 220).



     Ora, tendo o Estado de São Paulo aderido à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), necessária, até implementação desta, a observância das regras estatuídas na Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62, de 6 de setembro de 2012, que impõe padrões mínimos para tais equipes de atendimento, considerando, ainda, o atendimento médico que já é prestado ordinariamente pela rede pública de saúde extramuros e que não pode ser desconsiderada.



    (...)



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar, solidariamente, os réus Estado de São Paulo e Município de Paraguaçu Paulista a, no prazo máximo de 120 dias, implementar equipes mínimas de saúde na Penitenciária Masculina de Paraguaçu Paulista, nos moldes da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62, de 6 de setembro de 2012.”.



    Argumenta que “contra a referida decisão, o Estado de São Paulo apresentou embargos de declaração, questionando a existência de contradições no acórdão e omissão quanto à aplicação do Tema 698/STF. Rejeitados os embargos, interpôs-se recurso especial e, no que importa para a análise da presente reclamação” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alega que “no recurso extraordinário, o Estado pleiteou, entre outros pontos, o reconhecimento da violação ao artigo 2º, Constituição Federal e a observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, eis que o acórdão recorrido não se limitou a apontar as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública, mas impôs o cumprimento de medidas específicas, consistentes na implementação de equipes mínimas de saúde na Penitenciária Masculina de Paraguaçu Paulista, com definição de cargos, quantitativo e forma de contratação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu despacho denegatório de RE, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estava em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Discorre que “o Estado de São Paulo interpôs agravo interno, requerendo (...) a reforma da decisão proferida (...) uma vez que o v. acórdão proferido pela E. Câmara está em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal exarado no RE nº. 684.612, Tema n. 698, STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prolatou acórdão no seguinte sentido (e-doc. 8):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 684.612 - Tema 698/STF. Nega-se provimento ao recurso.”.



    Afirma que “o magistrado de origem não deu correta interpretação ao Tema 698 da tese 2 do STF, entendimento que foi seguido pelas instâncias seguintes, ao arrepio do decisum da Corte Suprema que requer a participação ativa de todos os sujeitos do processo para que se forme a decisão ou o acordo mais compatível com a realidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    3. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que determinou a Estado da Federação a implementação de equipes mínimas de saúde em Penitenciária, de acordo com a Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62/2012, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698 de repercussão geral.



    6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:  



    Tema n. 698 de RG: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    7. No que se refere ao Tema n. 698 da Repercussão Geral, verifico que a autoridade reclamada se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte, uma vez que a decisão impugnada, ao determinar que o Ente Público observasse a previsão constante da Deliberação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo n. 62/2012, quanto à composição das equipes mínimas de saúde a serem mantidas na Penitenciária Masculina de Paraguaçu Paulista, invadiu (em parte) a competência do Poder Executivo e, em via de consequência, violou o princípio da separação dos poderes, descumprindo a tese fixada no RE n. 684.612 (Tema n. 698 de Repercussão Geral).



    Dessa forma, a decisão impugnada merece ser parcialmente cassada, ao fixar prazo para medida pontual, o que pode se chocar contra limites técnicos e/ou orçamentários.



    Cabe à autoridade reclamada determinar à Administração Pública a apresentação de plano destinado ao alcance do resultado almejado, podendo, para tanto, valer-se de audiência de conciliação. 



    Destaco que, caso o plano apresentado não seja cumprido, aplicar-se-á o previsto no art. 139 do CPC. 



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada quanto à determinação de medida pontual, com prazo, em virtude do Tema n. 698 da Repercussão Geral. 



    9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente